Tribunal: TJMT
Processo: 1044210-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1044210-68.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Liminar, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DO PODER DE CONVOCAÇÃO DO LEGISLATIVO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NULIDADE EX TUNC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Município de Tangará da Serra contra dispositivos da Emenda à Lei Orgânica no 83/2020, que alterou o art. 24 da LOM, ampliando o rol de autoridades e servidores convocáveis pelo Legislativo local e cominando sanções por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a ampliação do poder de convocação da Câmara Municipal para além do modelo federal (art. 50 da CF/1988), incluindo qualquer servidor público, e a previsão de sanções sob a rubrica de crimes contra a Administração Pública, bem como a fixação de prazos diversos do parâmetro federal.

III. Razões de decidir

3. O art. 50 da CF/1988, por força do princípio da simetria (art. 25, CF/88), impõe modelo restritivo e taxativo de autoridades convocáveis pelos Parlamentos, vedando a ampliação por entes federados.

4. A expressão “ocupantes de cargos da mesma natureza” é vaga e permite interpretações ampliativas incompatíveis com o modelo federal.

5. A previsão de convocação de “qualquer servidor público” extrapola os limites da fiscalização político-administrativa e configura ingerência sobre a estrutura administrativa.

6. A atribuição de consequências penais à ausência ou à prestação de informações incorretas configura usurpação da competência legislativa privativa da União (CF/1988, art. 22, I), violando a SV no 46 do STF.

7. A fixação de prazos de 10 e 15 dias para comparecimento e resposta contraria o art. 50 da CF/1988, que prevê prazo de 30 dias para pedidos escritos de informação, configurando quebra de simetria.

8. A inconstitucionalidade das expressões impugnadas não justifica modulação dos efeitos, devendo a nulidade operar
ex

tunc
.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido julgado procedente, com declaração de inconstitucionalidade, com efeitos
ex

tunc
, das expressões e dispositivos impugnados da Emenda à Lei Orgânica no 83/2020.

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional a ampliação, por emenda à Lei Orgânica Municipal, do rol de autoridades convocáveis pelo Legislativo local além do previsto no art. 50 da CF/1988, por violação ao princípio da simetria constitucional.

2. É inconstitucional a previsão de convocação de qualquer servidor público municipal por ofensa ao modelo de fiscalização política adotado pelo constituinte originário.

3. É inconstitucional a previsão de sanção penal genérica por ausência ou prestação de informações incorretas, por usurpação da competência privativa da União.

4. É inconstitucional a fixação de prazos distintos dos previstos no art. 50 da CF/1988 para o comparecimento e resposta de autoridades ao Legislativo.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 2o, 22, I, 25, 50 e 85,
p.u
.; CE/MT,
arts
. 9o, 173, § 2o, e 190.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5.289/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.06.2021; STF, ADI 6.648/AC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16.10.2023; STF, SV no 46.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT em face da Emenda à Lei Orgânica no 83, de 05 de fevereiro de 2020, promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tangará da Serra.

A norma impugnada alterou o art. 24 da Lei Orgânica Municipal, ampliando o rol de pessoas sujeitas à convocação pelo Presidente ou por Comissões do Poder Legislativo municipal,
estabelecendo obrigações de comparecimento e cominando consequências sancionatórias para hipóteses de ausência injustificada ou prestação de informações incorretas
.

Sustenta o requerente que a norma padece de inconstitucionalidade, porquanto viola o princípio da simetria constitucional ao ampliar indevidamente o rol de autoridades convocáveis estabelecido no art. 50 da CF/88, norma de reprodução obrigatória pelos entes federados.

Aduz que a legislação impugnada permite a convocação de “
ocupantes de cargos da mesma natureza
” e de “
qualquer servidor público municipal
”, extrapolando os limites do modelo federal que restringe tal prerrogativa aos Ministros de Estado e titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República.

Alega, ainda, a usurpação de competência legislativa privativa da União, por violação ao art. 22, inciso I, da CF/88, porquanto a norma cria figura sancionatória sob a rubrica genérica de “
crime contra a Administração Pública”
, sem correspondência em lei federal e sem aderência ao regime constitucional dos crimes de responsabilidade.

Argumenta, ademais, violação ao princípio da proporcionalidade e à proibição do excesso, considerando que a convocação irrestrita de servidores públicos municipais compromete a continuidade, eficiência e regularidade dos serviços públicos essenciais, especialmente em estrutura administrativa municipal notoriamente mais enxuta que a federal ou estadual.

Requer, portanto, a suspensão da eficácia de trechos específicos da Emenda à Lei Orgânica no 83/2020, notadamente: (i) a expressão
“e ocupantes de cargos da mesma natureza
” [caput do art. 24]; (
ii
) a expressão “
no prazo de 10 dias
” [caput do art. 24]; (
iii
) a expressão
“importando crime contra a Administração Pública, a ausência sem justificação adequada ou a prestação de informações incorretas
” [caput do art. 24]; (
iv
) a integralidade do § 1o do artigo 24; (v) a expressão
“importando crime contra a Administração Pública a recusa ou o não atendimento no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a prestação de informações incorretas”
[§ 3o do art. 24].

A Câmara Municipal de Tangará da Serra, regularmente intimada, prestou informações [id. 340754380], defendendo a constitucionalidade da norma. Sustenta que a expressão “
ocupantes de cargos da mesma natureza
” não representa ampliação inconstitucional, mas mera especificação destinada a abranger titulares de autarquias municipais que exercem funções da mesma natureza dos Secretários Municipais.

Alega que o art. 50 da CF autoriza convocação de
“quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República”,
o que, por simetria, incluiria titulares de órgãos subordinados ao Prefeito.

Após, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em alentado parecer subscrito pelo eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, exarou manifestação pela procedência integral da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade [id. 340754380].

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

O Prefeito Municipal de Tangará da Serra ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda à Lei Orgânica no 83/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou o art. 24 da Lei Orgânica Municipal, ampliando o rol de autoridades e servidores sujeitos à convocação pelo Poder Legislativo local, sob a alegação de que a norma viola o princípio da simetria constitucional, usurpa competência legislativa privativa da União e ofende o princípio da proporcionalidade.

A norma assim dispõe:

EMENDA À LEI ORGÂNICA:

Art. 1o: O art. 24 e os §1, §2 e §3, da Lei Orgânica Municipal passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 24: A Câmara Municipal pelo seu Presidente, bem como qualquer de suas Comissões, pode convocar Secretários Municipais e ocupantes de cargos da mesma natureza, para, no prazo de 10 (dez) dias, pessoalmente prestar informações sobre assunto previamente determinado, importando crime contra a Administração Pública, a ausência sem justificação adequada ou a prestação de informações incorretas.

§ 1o A convocação disposta no caput é aplicável a qualquer servidor público municipal, incorrendo em inobservância ao dever funcional aquele que deixar de atendê-la.

§ 2o Os convocados poderão comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas Comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com o Presidente respectivo, para expor assunto de relevância de sua Secretaria.

§ 3o A Mesa da Câmara pode encaminhar pedidos escritos de informações aos Secretários Municipais, importando crime contra a Administração Pública a recusa ou o não atendimento no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a prestação de informações incorretas.
[id. 335069392]

I – Do parâmetro de controle

A questão central submetida a exame consiste na aferição da compatibilidade, com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal, de norma municipal que amplia o rol de pessoas sujeitas à convocação compulsória pelo Poder Legislativo municipal, estabelecendo obrigações de comparecimento pessoal e cominando consequências sancionatórias para hipóteses de ausência ou descumprimento.

Como demonstrado no relatório, a norma impugnada extrapola os limites do modelo constitucional federal estabelecido no art. 50 da CF/88, norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros e Municípios por força do princípio da simetria constitucional.

O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que o art. 50, caput e § 2o, da CF/88 traduz norma de observância obrigatória pelos entes federados, sendo vedada a ampliação do rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade.

No julgamento da
ADI 5.289/SP
, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Suprema Corte examinou caso análogo ao presente, envolvendo Constituição Estadual de São Paulo que ampliou o rol de autoridades convocáveis, declarando sua inconstitucionalidade.

O acórdão assim consignou:

Ementa: FISCALIZAÇÃO – PODER LEGISLATIVO – CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – SIMETRIA
. É incompatível, com o modelo previsto no artigo 50 da Constituição Federal, a ampliação, pelo constituinte estadual, do rol de autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo
. COMPETÊNCIA NORMATIVA – CRIME DE RESPONSABILIDADE – NORMA ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. conflita com a Constituição Federal, considerada a competência privativa da União para legislar sobre direito penal – artigo 22, inciso I –, ato normativo estadual a prever crime de responsabilidade. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade no 5.300, relator ministro Alexandre de Moraes, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 28 de junho de 2018. [ADI 5289/SP, Min. Marco Aurélio, j. 08/06/2021, publicado
DJe
16/08/2021]

A
ratio

decidendi
consagrada no julgamento da ADI 5.289/SP aplica-se integralmente ao caso vertente, porquanto a Emenda à Lei Orgânica no 83/2020 de Tangará da Serra/MT, a exemplo da legislação paulista, ultrapassa os limites do modelo constitucional federal ao ampliar significativamente o rol de pessoas convocáveis.

Mais recentemente, no julgamento da ADI 6.648/AC, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento, assentando:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONTITUCIONALIDADE. ART. 44, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE. AMPLIAÇÃO DO ROL DE AUTORIDADES ESTADUAIS SUJEITAS À CONVOCAÇÃO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...)
O art. 50, caput e § 2o, da Constituição Federal, que autoriza a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a convocar e requisitar informações de Ministro de Estado ou de titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, traduz norma de observância obrigatória pelos Estados-membros.
É vedado ao Poder Constituinte Decorrente a ampliação do rol de autoridades sujeitas a convocação pelo Poder Legislativo estadual
. Precedentes. (...) A definição das condutas típicas configuradoras de crime de responsabilidade é matéria da competência privativa da União (art. 22, I, e 85, parágrafo único, da CF e Súmula Vinculante 46/STF). Precedentes.

II – Dos limites constitucionais ao poder de convocação parlamentar e do princípio da simetria

A Constituição Federal, em seu art. 2o, consagra o princípio da separação dos poderes como cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito, estabelecendo que “
São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
”.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 9o, replica o comando federal:

Art. 9o.
São poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Igualmente, o art. 190 da Carta Estadual estende a sistemática ao âmbito municipal: “
São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo”.

A harmonia entre os poderes, todavia, não se confunde com indiferença recíproca ou com ausência de demarcação funcional. Ao contrário, a separação de funções implica na delimitação de competências constitucionalmente estabelecidas, cuja inobservância configura usurpação de atribuições e violação à ordem constitucional.

Neste contexto, a Constituição Federal disciplina, em seu art. 50, os instrumentos de fiscalização e controle político-parlamentar exercidos pelo Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, estabelecendo o rol taxativo de autoridades sujeitas à convocação compulsória:

Art. 50.
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

§ 1o
Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2o
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.

Por força do princípio da simetria constitucional, consagrado no art. 25 da CF/88, o modelo federal de controle político-parlamentar constitui norma de reprodução obrigatória, impondo-se aos Estados-membros e Municípios na conformação de seus ordenamentos jurídicos locais.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pacífico no sentido de que
é incompatível com o modelo previsto no art. 50 da Constituição Federal a ampliação, pelo constituinte estadual ou pelo legislador municipal, do rol de autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo
.

Ademais, a doutrina constitucional reconhece que há normas centrais, ou de reprodução obrigatória, que condicionam o poder de auto-organização dos entes federados, inclusive quanto à arquitetura de freios e contrapesos entre os Poderes constituídos.

Nesse sentir, a distinção entre normas de reprodução e normas de imitação opera para impedir que se altere o desenho constitucional do controle político-parlamentar em desacordo com o modelo federal.

In
casu
, a Emenda à Lei Orgânica no 83/2020 ultrapassa manifestamente os limites do modelo constitucional federal, porquanto não apenas reproduz a sistemática do art. 50 da Constituição Federal, mas a
amplia substancialmente
, permitindo a convocação de categorias de agentes públicos não previstas no paradigma federal.

Senão, vejamos.

O caput do art. 24 da Lei Orgânica Municipal, com a redação conferida pela Emenda no 83/2020, estabelece que a Câmara Municipal pode convocar “
Secretários Municipais e ocupantes de cargos da mesma natureza
”.

A Constituição Federal, em seu art. 50, caput, autoriza a convocação de Ministros de Estado e de titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Por simetria, admite-se que os Municípios possam convocar Secretários Municipais e, eventualmente, titulares de órgãos da Administração indireta diretamente subordinados ao Prefeito, desde que exercentes de função de direção superior equiparável à de Secretário Municipal.

Ocorre que a expressão “
ocupantes de cargos da mesma natureza
” utilizada pela norma impugnada é excessivamente vaga, aberta e indeterminada, permitindo interpretações extensivas que desbordaram do núcleo essencial do modelo federal.

A ausência de delimitação objetiva quanto a quais “
cargos da mesma natureza
” estaria abrangida pela norma cria margem para que a convocação parlamentar alcance agentes públicos que não exercem função de cúpula do Poder Executivo, nem possuem subordinação direta ao Prefeito Municipal, em frontal violação ao caráter restritivo e taxativo do art. 50 da CF/88.

Mais grave ainda é a previsão contida no
§ 1o do art. 24
, que estende a convocação a “
qualquer servidor público municipal
”, em redação que rompe integralmente a lógica constitucional.

O dispositivo impugnado assim estabelece:

§ 1o

A convocação disposta no caput é aplicável a qualquer servidor público municipal
, incorrendo em inobservância ao dever funcional aquele que deixar de atendê-la
.

Ora, tal previsão configura ampliação manifestamente inconstitucional, porquanto permite que servidores de carreira, técnicos especializados, ocupantes de cargos intermediários e até mesmo agentes administrativos sem função diretiva sejam compulsoriamente convocados pelo Poder Legislativo municipal.

Veja que a convocação de
“qualquer servidor público municipal”
transforma o instrumento de controle político-parlamentar em mecanismo de ingerência direta sobre a burocracia administrativa, convertendo o Poder Legislativo em instância de fiscalização individualizada sobre toda a máquina pública municipal.

O modelo constitucional federal estabelecido no art. 50 da CF/88 é dirigido a
autoridades com poder decisório e responsabilidade política
sobre as políticas públicas implementadas pelo Executivo. Assim, a ampliação desse rol para alcançar “
qualquer servidor
” desvirtua completamente a finalidade constitucional do instrumento, permitindo que o Legislativo convoque indistintamente, a seu bel prazer.

Tal sistemática é manifestamente incompatível com o princípio da simetria constitucional e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, conforme consignado alhures, na ADI 6.648/AC, o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Acre que autorizava a convocação do Procurador-Geral de Justiça e de
“dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração pública indireta e fundacional”,
categorias substancialmente mais restritas que “
qualquer servidor público municipal
”.

A vista disso, com muito mais razão deve ser declarada inconstitucional a norma que permite a convocação de
qualquer servidor
, independentemente de hierarquia, função ou responsabilidade administrativa.

Para além da violação ao princípio da simetria constitucional, a norma impugnada padece de inconstitucionalidade por usurpação de competência legislativa privativa da União, estabelecida no art. 22, inciso I, da CF/88.

Isto porque, o caput do art. 24 da Lei Orgânica Municipal, com a redação conferida pela Emenda no 83/2020, estabelece que a ausência injustificada, ou a prestação de informações incorretas “
importa crime contra a Administração Pública
”.

Idêntica previsão consta do § 3o do mesmo dispositivo:

§ 3o
A Mesa da Câmara pode encaminhar pedidos escritos de informações aos Secretários Municipais,
importando crime contra a Administração Pública
a recusa ou o não atendimento no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a prestação de informações incorretas.

Assim, ao criar consequência sancionatória sob a rubrica genérica de “
crime contra a Administração Pública
”, o legislador municipal invadiu frontalmente a competência constitucional privativa da União para legislar sobre direito penal.

A Constituição Federal, em seu art. 85, parágrafo único, estabelece que
“
os crimes de responsabilidade serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento
”.
A legislação federal vigente sobre crimes de responsabilidade de agentes políticos municipais é o Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, recepcionado pela ordem constitucional.

A Súmula Vinculante no 46 do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao estabelecer que “
a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União
”.

A Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art. 173, § 2o, reproduz a limitação constitucional, reforçando a impossibilidade, por corolário lógico, de inovação normativa local em matéria de crimes de responsabilidade.

Nesse sentido, eis entendimento deste Órgão Especial:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PREVISÃO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 46 DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Matupá/MT contra o art. 56 da Lei Orgânica do Município, sob alegação de que o dispositivo criou hipóteses de crime de responsabilidade não previstas no Decreto-Lei no 201/1967, em afronta à competência legislativa privativa da União. O pedido formulado visou à declaração de inconstitucionalidade da norma local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se município pode instituir, em sua Lei Orgânica, tipos de crimes de responsabilidade do Prefeito, diante da reserva de competência legislativa da União sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 22, I, da Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre Direito Penal e Processual, incluindo a definição dos crimes de responsabilidade.

4. O art. 85, parágrafo único, da Constituição Federal prevê que os crimes de responsabilidade devem ser definidos em lei especial federal, regulamentada pelo Decreto-Lei no 201/1967.

5. A Súmula Vinculante no 46 do STF dispõe que a definição de crimes de responsabilidade e das normas de processo e julgamento é de competência legislativa exclusiva da União.

6. A Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu art. 173, § 2o, reproduz essa limitação, reforçando a impossibilidade de inovação por legislação municipal.

7. Precedentes do STF e do próprio TJMT confirmam a inconstitucionalidade de dispositivos municipais que instituem crimes de responsabilidade, por violação ao princípio da separação dos poderes e por usurpação de competência legislativa.

8. A própria Câmara Municipal de Matupá reconheceu as irregularidades do texto e não se opôs à pretensão de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. Município não pode criar tipos de crimes de responsabilidade em Lei Orgânica, por se tratar de matéria de competência privativa da União.

2. A definição das condutas configuradoras de crime de responsabilidade e das normas de processo e julgamento deve observar a legislação federal específica (Decreto-Lei no 201/1967).

3. Norma municipal que cria crimes de responsabilidade afronta o art. 22, I, e o art. 85, parágrafo único, da CF/1988, além do art. 173, § 2o, da CE/MT, sendo inconstitucional.

[N.U 1023173-82.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial,
Julgado
em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 28/10/2025]

Demais disso, o legislador municipal confundiu institutos juridicamente distintos:
crime de responsabilidade
[infração político-administrativa de natureza ímpar, prevista no art. 50, caput, da CF/88 para Ministros de Estado] e
crime contra a Administração Pública
[espécie de crime comum prevista no Código Penal,
arts
. 312 e seguintes].

O art. 50 da CF/88 estabelece que a ausência injustificada de Ministro de Estado ou de titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República importa
crime de responsabilidade
, não crime contra a Administração Pública.

Outrossim, verifico que a Emenda à Lei Orgânica no 83/2020
estabeleceu prazos específicos divergentes do modelo constitucional federal
, agravando a desconformidade da norma com o paradigma de reprodução obrigatória.

O caput do art. 24 estabelece que a convocação deve ser atendida “
no prazo de 10 (dez) dias
”. Veja-se:

Art. 24. A Câmara Municipal pelo seu Presidente, bem como qualquer de suas Comissões, pode convocar Secretários Municipais e ocupantes de cargos da mesma natureza, para,
no prazo de 10 (dez) dias
, pessoalmente prestar informações sobre assunto previamente determinado (...)

Ocorre que o art. 50, caput, da CF/88 não estabelece prazo específico para o comparecimento pessoal do convocado, havendo menção a “
não - atendimento, no prazo de trinta dias
”. A fixação de prazo determinado pelo legislador municipal, especialmente quando atrelada a cominação sancionatória, contraria o paradigma constitucional federal.

Igualmente inconstitucional é a previsão contida no § 3o do art. 24, que fixa prazo de
15 (quinze) dias
para resposta a pedidos escritos de informações:

§ 3o A Mesa da Câmara pode encaminhar pedidos escritos de informações aos Secretários Municipais, importando crime contra a Administração Pública a recusa ou o não atendimento
no prazo de 15 (quinze) dias
, bem como a prestação de informações incorretas.

Como consignado alhures, o art. 50, § 2o, da CF/88 estabelece expressamente o prazo de
30 (trinta) dias
para atendimento a pedidos escritos de informações.

A redução pela metade do prazo constitucionalmente estabelecido (de 30 para 15 dias), atrelada a consequência sancionatória, configura inequívoca violação ao modelo federal de reprodução obrigatória, agravando a inconstitucionalidade da norma impugnada.

Impõe-se registrar que a Câmara Municipal de Tangará da Serra, conquanto tenha apresentado informações nos autos, não logrou afastar a força normativa dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nem demonstrar que a ampliação promovida pela Emenda no 83/2020 se compatibiliza com o caráter restritivo e taxativo do modelo constitucional federal.

Os argumentos defensivos, embora tecnicamente estruturados, não resistem ao confronto com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, de modo que os termos alhures analisados devem ser declarados inconstitucionais.

Diante disto, imperativo declarar a inconstitucionalidade dos termos da Emenda à Lei Orgânica no 83/2020, perdendo a eficácia notadamente com relação à: (i) a expressão
“e ocupantes de cargos da mesma natureza
” [caput do art. 24]; (
ii
) a expressão “
no prazo de 10 dias
” [caput do art. 24]; (
iii
) a expressão
“importando crime contra a Administração Pública, a ausência sem justificação adequada ou a prestação de informações incorretas
” [caput do art. 24]; (
iv
) a integralidade do § 1o do artigo 24; (v) a expressão
“importando crime contra a Administração Pública a recusa ou o não atendimento no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a prestação de informações incorretas”
[§ 3o do art. 24].

Por fim, ausentes razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social previstas no art. 27 da Lei no 9.868/99, mantenho os efeitos ordinários da declaração de inconstitucionalidade, com eficácia retroativa [
ex

tunc
].

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex

tunc
implica no reconhecimento de que a norma impugnada nasceu eivada de vício insanável, sendo nula desde sua origem, não produzindo efeitos jurídicos válidos.

Tal sistemática restaura a redação original do art. 24 da Lei Orgânica Municipal, anterior à Emenda no 83/2020, preservando-se o modelo constitucional compatível com o paradigma federal.

Diante de todo o exposto, com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a
inconstitucionalidade parcial
da Emenda à Lei Orgânica no 83, de 05 de fevereiro de 2020, do Município de Tangará da Serra/MT, com efeito “
EX TUNC
”,
especificamente quanto às seguintes expressões dos dispositivos do art. 24 da Lei Orgânica Municipal
:
I.
A expressão
“e ocupantes de cargos da mesma natureza”
[caput do art. 24], por violação ao princípio da simetria constitucional (art. 25 da CF/88) e ao art. 50 da CF/88, norma de reprodução obrigatória, em razão da vagueza, indeterminação e abertura conceitual que permite interpretações extensivas incompatíveis com o caráter taxativo do rol de autoridades convocáveis estabelecido no modelo federal;
II.
A expressão
“no prazo de 10 (dez) dias”
[caput do art. 24];
III.
A expressão
“importando crime contra a Administração Pública, a ausência sem justificação adequada ou a prestação de informações incorretas”
[caput do art. 24], por usurpação de competência legislativa privativa da União [art. 22, I, da CF/88], violação ao art. 85, parágrafo único, da CF/88, à Súmula Vinculante no 46 do STF e ao art. 173, § 2o, da Constituição Estadual de Mato Grosso;
IV.

A integralidade do § 1o do art. 24
, que estabelece:
“A convocação disposta no caput é aplicável a qualquer servidor público municipal, incorrendo em inobservância ao dever funcional aquele que deixar de atendê-la”
, por ampliar manifestamente o rol de pessoas convocáveis em violação frontal ao art. 50 da CF/88 e ao princípio da simetria constitucional;
V.
A expressão
“importando crime contra a Administração Pública a recusa ou o não atendimento no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a prestação de informações incorretas”
[§ 3o do art. 24].
Mantenho
incólume
o § 2o do art. 24
, por compatibilidade com o art. 50, § 1o, da Constituição Federal, que autoriza o comparecimento espontâneo de autoridades ao Poder Legislativo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026